Tribunal: TJDFT
Processo: 0705880-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705880-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL DE FATIMA SERRA AGUIAR AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IZABEL DE FATIMA SERRA AGUIAR contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704068-45.2021.8.07.0001, movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e OUTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo (ID 83939924, origem). Nas razões (ID 23598843), sustenta não possuir, no momento, condições de suportar as despesas processuais, tendo em vista ser aposentada e possuir despesas com plano de saúde, prestação de imóvel, luz, água, telefone, medicamentos e demais gastos para manutenção da casa e sobrevivência própria e de sua família. Aduz que os referidos custos comprometem integralmente seus proventos, razão pela qual encontra-se impossibilitada de arcar com as custas processuais. Afirma não descaracterizar seu estado de hipossuficiência o fato de ter contratado advogado particular, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravante servidora pública aposentada, tendo ocupado o cargo de professora de educação básica. Seu contracheque (ID 83363627) aponta o percebimento de R$ 10.910,65 (dez mil, novecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos) brutos e líquido R$ 8.359,87 (oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), demonstrando ser superior à média brasileira. Neste contexto, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator